Tribunal: TJDFT
Processo: 0756219-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0756219-49.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA IMPETRANTE: LUCAS ALEXANDRE PIRES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCAS ALEXANDRE PIRES em favor de JOÃO VITOR DA SILVA contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC (id 79753518, p. 12/15) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, denunciado pela suposta prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), bem como contra decisão posterior que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão (id 79753518, p. 27/30). O impetrante narra brevemente os fatos, afirmando que o paciente foi preso em flagrante delito em 24/10/2025, sob a acusação de ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas. Diz que a decisão do NAC se baseia em argumentos genéricos, abstratos tais como natureza da droga e passagens quando menor de idade. Aponta ter havido invasão legal de domicílio e falta de fundadas razões. Sustenta a possibildiade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que a prisão preventiva seja substituída pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mais especificamente a prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, requer seja revogada a prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea que demonstre os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Este não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, porquanto muito bem fundamentada a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 79753518, p. 12/15). Vejamos: 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. De início, está presente a condição prevista no art. 313, inciso I, do CPP. Ademais, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, evidenciando que a droga se destinava à traficância ilícita. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Foram localizadas em poder do autuado, na sua residência, embaixo de um colchão, oito pedras de crack, totalizando aproximadamente 399 gramas, além de duas porções de maconha. A quantidade da droga, que apresenta alta nocividade, sendo prejudicial à saúde da coletividade, evidencia a periculosidade do agente, a impor a decretação da prisão preventiva, como forma de evitar que prossiga com a difusão do entorpecente. Ainda, embora este seja o primeiro crime imputado ao autuado, possui várias passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais. Os fatores acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei, em atenção do disposto no art. 282, §6o, do CPP em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de João Vítor da Silva, nascido em 16/02/2004, filho de José Luis da Silva e de Ladjane Maria da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Como se sabe, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, e, assim sendo, a situação de flagrante ocorre enquanto não cessar a permanência, de modo que, em tese, regular a prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, haja vista os fundamentos da decisão combatida. Assim, como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelo relato dos agentes da Polícia Militar, bem como pelas circunstâncias da apreensão da droga apreendida durante operação de policiamento ostensivo com cães na região da favelinha da 914 Norte. Conforme consta da denúncia, no barraco ocupado por JOÃO VÍTOR, o cão localizou 08 pedras grandes de crack, perfazendo a massa líquida de 399,56g (trezentos e noventa e nove gramas e cinquenta e seis centigramas); e 02 (duas) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 9,64g (nove gramas e sessenta e quatro centigramas), conforme laudo preliminar de id 79753519, p. 21/25, além de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) em espécie e uma faca. Assim, a grande quantidade de entorpecente de alto potencial lesivo, como o crack, faz pressupor a reiteração delitiva por parte do paciente, pois não é crível que toda a droga fosse repassada em um único ato de traficância. Portanto, ao contrário do que alega a Defesa, o risco de reiteração delitiva é suficiente, sim, para justificar a prisão a bem da ordem pública, até mesmo porque o paciente possui várias passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais, apesar de ser este seu primeiro crime. Nesse contexto, o colendo STJ já assentou que: “[...] maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo custodiado, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Requisitem-se as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator